Tribunal: STF
Processo: ARE 1557207
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    Processo Penal - Defesa preliminar - Art. 514, do Código de Processo Penal - Ausência -- Ação penal instruída por inquérito policial Desnecessidade - Exegese da Súmula n° 330, do Superior Tribunal de Justiça Prejuízo não demonstrado - Preliminar rejeitada; Processo Penal - Princípio da identidade física do juiz - Feito sentenciado por juiz diverso do que presidiu a audiência de instrução -- Inexistência de impedimento Ausência de demonstração do prejuízo - Nulidade inocorrente - Preliminar rejeitada; Processo Penal - Ofensa ao art. 400 e art. 402, do Código de Processo Penal - Alteração apenas na ordem de juntada dos termos de oitiva e interrogatórios - Audiência que seguiu o contido no dispositivo legal - Ausência de impugnação pela Defesa - Nulidades inocorrentes Preliminares rejeitadas; Corrupção passiva -- Solicitação de vantagem indevida para os indivíduos detidos, que eram procurados pela Justiça - Número de telefone do procurado monitorado em interceptação telefônica devidamente autorizada para investigação de seu envolvimento em tráfico de entorpecentes - Depoimento de testemunhas - Prova segura -- Condenação mantida -- Penas e regime corretos - Recurso improvido (doc. 25, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 31). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5º, LIII, da mesma Carta (doc. 37).



    Bem examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, observo que o art. 5º, LIII, da Constituição Federal não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’ 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    Vale dizer, os elementos de convicção trazidos com o processo tornam evidente a responsabilidade dos réus pelo crime de corrupção, inclusive porque, repita-se, houve expressa incriminação de um daqueles que recebeu o pedido dos valores para que fosse liberado. 



    Ora, o crime de corrupção passiva é do tipo formal, ou seja, se aperfeiçoa com a simples solicitação da vantagem indevida, ou aceitação da promessa de tal vantagem, não importando se houve recebimento ou não da quantia, ato que é apenas exaurimento da conduta. 



    Bem por isso, na total ausência de prova da inocência dos réus, ou mesmo da veracidade das versões por eles trazida aos autos em juízo - nenhum dos dois conseguiu comprovar que houve problema no sistema de comunicação do I.I.R.G.D., ou mesmo justificar a prisão ilegal a que submeteram os suspeitos, que não foram detidos em flagrante, ou em cumprimento de mandado de prisão - a condenação pelo crime de corrupção passiva era mesmo de rigor. 



    Assim, observo que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei 3.689/1941), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ato infracional equiparado a roubo qualificado. Medida socioeducativa. Internação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.270.593/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/8/2020— grifos no original). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.192.467 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/6/2019). 



    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 733.123/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2013; RE 1.128.773/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/5/2018; ARE 1.060.625/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/5/2018; ARE 1.448.604/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/9/2023; e RE 1.281.283/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/8/2020.



    Ademais, esclareço que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.  



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto 7 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator